Tribunal: TJMT
Processo: 1043921-38.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043921-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (AGRAVANTE), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), DABUL E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME - CNPJ: 05.192.975/0001-82 (AGRAVADO), NEWTON BORGES DE MORAIS JUNIOR - CPF: 618.255.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), CASSIO IGOR DE PAULA SALINEIRO - CPF: 440.623.238-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESERVA DE CRÉDITO. HABILITAÇÃO DE EX-PATRONO COMO TERCEIRO INTERESSADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NATUREZA ACESSÓRIA DOS HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO DE CREDORES. TUMULTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a reserva de honorários sucumbenciais e a habilitação de
ex-patrono
da credora originária como terceiro interessado, após cessão do crédito ao agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de reserva de honorários sucumbenciais em favor de
ex-advogado
nos próprios autos da execução; e (
ii
) definir se é cabível sua habilitação como terceiro interessado diante da cessão do crédito e da resistência do atual exequente.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais, embora dotados de autonomia (art. 23 da Lei nº 8.906/94), possuem natureza acessória em relação ao crédito principal, devendo sua exigibilidade ser compatibilizada com a estrutura do processo executivo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há relação de preferência ou exclusão entre o crédito honorário e o crédito principal, tampouco concurso
singular de credores entre advogado e cliente no mesmo processo executivo.

5. A reserva de honorários e a habilitação do
ex-patrono
nos autos, quando há resistência do cessionário e potencial prejuízo à marcha processual, implicam indevida criação de conflito interno e comprometem a efetividade da execução.

6. Em hipóteses de cessação do mandato ou sucessão processual, a cobrança de honorários sucumbenciais deve ser promovida por via autônoma, especialmente quando a intervenção no feito principal ensejar tumulto ou controvérsia quanto à titularidade e satisfação do crédito.

7. A preservação da utilidade da execução e da primazia do crédito principal impõe o afastamento de medidas que desviem o processo de sua finalidade satisfativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, indeferindo a reserva de honorários e a habilitação do agravado nos autos da execução.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios sucumbenciais, embora autônomos, não estabelecem relação de preferência nem concurso de credores com o crédito principal no âmbito da execução.

2. Havendo cessação do mandato e resistência do atual titular do crédito, a cobrança de honorários deve ser realizada por ação autônoma, sendo incabível a habilitação do
ex-patrono
como terceiro interessado nos autos executivos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 119, 908, §2º; Lei nº 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.743.504/SP;
AREsp
2.775.690/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT (
id.
210592147 na origem), nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0001374-42.2005.8.11.0051.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar pedidos incidentais, deferiu a reserva de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do DR. MILTON DABUL POMPEU DE BARROS, antigo patrono da credora originária (Bayer S.A.), determinando sua habilitação no feito como terceiro interessado. A decisão fundamentou-se na autonomia do crédito honorário, fixado em R$ 3.000,00 no despacho inicial da execução em 01/06/2005, ressaltando que a cessão do crédito principal ao Fundo Agravante não abrange a verba honorária.

Em suas razões (
id.
334788858), o
a
gravante sustenta que
, é
indevida a execução de honorários nos próprios autos quando o mandato foi cessado, devendo o causídico buscar a via autônoma.

Alega que, s
egundo entendimento do STJ (REsp 1.890.615/SP), não há preferência do crédito honorário (acessório) sobre o crédito principal (titularizado pelo Fundo), inexistindo concurso singular de credores entre advogado e cliente no mesmo processo.

Aduz que, a
reserva causa tumulto processual em feito que tramita há duas décadas sem satisfação do débito.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, excluindo a reserva de honorários e a habilitação do Agravado, remetendo-o às vias ordinárias.

O preparo foi comprovado (
id.
335013391).

Em contrarrazões (
id.
343053879), o
a
gravado arguiu preliminares de intempestividade e preclusão lógica. No mérito, defendeu a manutenção da decisão ante o trânsito em julgado da fixação dos honorários e o trabalho desempenhado por 20 anos.

A douta magistrada a quo prestou informações, mantendo a decisão fustigada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Das Preliminares Arguidas
e
m Contrarrazões

I -
Da Tempestividade

O
a
gravado sustenta a intempestividade por falta de prova de feriados. Sem razão. A decisão foi publicada em 10/11/2025. O recurso foi interposto em 02/12/2025. Considerando os feriados nacionais de 15 de novembro (Proclamação da República) e 20 de novembro (Dia de Zumbi e da Consciência Negra - Lei Federal 14.759/23), a contagem em dias úteis demonstra a tempestividade do protocolo.

Tratando-se de feriados nacionais e suspensões notórias no âmbito deste Tribunal, a ausência de juntada de calendário específico não obsta o conhecimento.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

II -
Da Preclusão Lógica

O fato de o
a
gravante ter peticionado na origem pedindo o prosseguimento da execução quanto aos atos de penhora não implica, por si só, aceitação da decisão que reservou honorários a terceiro.

São capítulos decisórios distintos. O interesse em ver a execução principal prosseguir é compatível com a insurgência contra a habilitação de novo credor de honorários nos mesmos autos.

Rejeito
a preliminar.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

III -
Do Artigo 1.018, §2º do CPC

O magistrado de
primeiro grau
informou que o
a
gravante não comunicou a interposição do agravo. Todavia, tratando-se de processo eletrônico, tal providência é facultativa, conforme dispõe o §2º do referido artigo.

Logo, não há que se falar em inadmissibilidade.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de reserva de honorários
sucumbenciais e habilitação do antigo patrono da cedente como terceiro interessado na execução movida pelo cessionário.

Embora o art. 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) estabeleça que os honorários pertencem ao advogado e constituem direito autônomo, a aplicação desse dispositivo deve harmonizar-se com a sistemática processual e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente em casos de sucessão processual por cessão de crédito.

O ponto
crucial
reside na natureza acessória da verba honorária em relação ao crédito material perseguido. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente da Min. Nancy Andrighi (REsp 1.890.615/SP,
Informativo
707), fixou a tese de que:

"O crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente."

No caso em tela,
o

a
gravante
,
cessionário e sucessor da Bayer S.A.
,
ainda busca a satisfação de um crédito que tramita desde 2005. Ao determinar a reserva e a habilitação do
a
gravado como terceiro interessado, o juízo de origem cria, na prática, um concurso de credores entre o titular do direito material e o seu antigo representante.

Em observância à máxima de que o processo deve propiciar ao credor exatamente o que lhe é devido, é defeso priorizar o acessório
, no caso,
honorários
,
em detrimento do principal
, ou seja, o
crédito exequendo.

A relação de dependência da verba honorária impede que esta estabeleça privilégio capaz de excluir ou reduzir a satisfação do direito material da parte,
principalm
ente quando os valores arrecadados são insuficientes para recompor o patrimônio da própria vencedora
.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCESSÃO DE ADVOGADOS. LEVANTAMENTO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS CONFORME ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREFERÊNCIA OU EXCLUSÃO ENTRE CRÉDITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 908, CAPUT E § 2º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
afastar a relação de preferência ou de exclusão entre os honorários sucumbenciais e o crédito principal (
AgInt
no
AREsp
n. 23.669/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 16/12/2022; e
AgInt
no REsp n. 1.523.408/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe
de 14/3/2024).

2. Não há concurso singular de credores entre o advogado titular da verba honorária sucumbencial e o seu cliente titular da condenação principal, uma vez que é elemento essencial do concurso a ausência de relação jurídica material entre os credores, exigindo-se, ao revés, que haja independência e autonomia entre as execuções até o momento em que um deles obtenha valor hábil a satisfazê-la, no todo ou em parte, quando os demais credores poderão ingressar no processo alheio e estabelecer concorrência com aquele que havia obtido êxito na perseguição do patrimônio do devedor.

3. O advogado não pode preferir ao crédito principal obtido pela parte vencedora porque a relação de
acessoriedade
entre os honorários sucumbenciais e a condenação principal a ser recebida pela parte é determinante para que se reconheça que os honorários sucumbenciais, nessa específica hipótese em que há concorrência com a condenação principal, deverão, em verdade, seguir a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora (REsp n. 1.890.615/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 19/8/2021).

4. Na relação existente entre o crédito principal da parte (cliente) e os honorários sucumbenciais do advogado não se instaura o concurso de credores e, por isso, é irrelevante aferir eventual natureza preferencial entre eles.

5. Em casos nos quais a execução de ambos os créditos ocorre no mesmo processo, o critério subsidiário de anterioridade da penhora (art. 908, § 2º, do CPC) também não pode ser observado.

6. No caso concreto, a perseguição dos valores devidos pelo executado, que culminou com a penhora e posterior alienação judicial do bem cujo produto se disputa, iniciou-se conjuntamente pela parte e pela advogada, tendo sido a penhora, inclusive, realizada na constância da atuação da advogada como representante processual da parte. Essa circunstância impede, até mesmo, a aplicação da regra do art. 908, § 2º, do CPC, segundo o qual "não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora", uma vez que a penhora para satisfação de ambos os créditos foi realizada de maneira concomitante, pela advogada por si e em representação à parte.

7. Se não há relação de preferência ou de exclusão entre os créditos, não se justifica o debate sobre a implementação dos parâmetros legais instituídos para regulamentar o concurso creditório, o que, consequentemente, afasta a apontada ofensa ao disposto no art. 908 do CPC.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.743.504/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026.)
(
destquei
)

Ademais, a jurisprudência consolidada do STJ orienta que, havendo cessação do mandato por revogação ou, como no caso, por sucessão processual decorrente de cessão de crédito
no qual
o cessionário ingressa com novos patronos, a execução de honorários sucumbenciais nos mesmos autos apenas é admitida se não houver conflito.

A pretensão de reserva e execução incidental de honorários não subsiste diante da resistência do novo titular do crédito e do risco de tumulto à marcha processual. Em cenários de cessação do mandato, como o presente, a via adequada é a ação autônoma, evitando-se que o feito principal seja sobrecarregado com discussões alheias ao escopo executivo atual
.

Nes
t
e sentido, a jurisprudência do STJ
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ALIMENTOS. TERCEIRO INTERESSADO EM FUTURO
TÍTULO
JUDICIAL PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS
. PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO SIGILOSO POR ANTIGA ADVOGADA. RESERVA DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO EM PROCESSO SIGILOSO
. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. EVENTUAIS HONORÁRIOS DEVEM SER PERSEGUIDOS EM AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, alínea a, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve decisão de exclusão de antiga patrona do cadastro de processo sigiloso, em razão de substabelecimento sem reserva de poderes e ausência de interesse jurídico para intervenção como terceira interessada.

2. A recorrente atuou como patrona da autora em ação de alimentos por quase cinco anos, tendo substabelecido a procuração sem reserva de poderes, com ressalva de honorários sucumbenciais proporcionais e contratuais. Requereu sua permanência no processo para acompanhar os atos essenciais à futura cobrança de honorários, o que foi indeferido pelo juízo de origem e mantido pelo Tribunal estadual.

3. O Tribunal estadual fundamentou que o interesse econômico da recorrente não configura interesse jurídico para intervenção de terceiro, conforme o art. 119 do CPC, e que o sigilo do processo não impede o acesso às decisões e sentenças para eventual cobrança de honorários nos próprios autos.

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento adequado de questão relevante suscitada nos embargos de declaração; (
ii
) saber se os
arts
. 22, 23 e 24, § 1º, da Lei 8.906/1994 e os
arts
. 85, §§ 14 e 15, e 489, § 1º, VI, do CPC autorizam
a permanência da antiga patrona, substabelecente sem reservas, como terceira interessada para acompanhar atos essenciais em processo sob segredo de justiça;

e (
ii
i
) saber se o acórdão recorrido, ao não garantir o acesso aos autos, deixou de observar a jurisprudência do STJ sobre a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência em casos de atuação sucessiva.

5. O Tribunal estadual não incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois se pronunciou, de forma clara e fundamentada, sobre as questões necessárias ao julgamento, solucionando integralmente a controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da recorrente.

6. O interesse econômico da recorrente não configura interesse jurídico para intervenção de terceiro, conforme o art. 119 do CPC, que exige nexo de interdependência entre o interesse do terceiro e a relação jurídica submetida à apreciação judicial.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos de revogação de mandato, o advogado deve buscar a cobrança de honorários sucumbenciais em ação autônoma, não sendo possível a execução nos próprios autos da ação principal.

8. Agravo conhecido e recurso especial não provido.

(
AREsp
n. 2.775.690/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

Portanto, não obstante o zelo da decisão singular, a reserva de valores e a inclusão do Agravado no feito contrariam o entendimento de que os honorários sucumbenciais, dada sua natureza acessória, não detêm preferência frente ao crédito principal quando ambos concorrem nos mesmos autos pela satisfação da execução
.

Em face d
o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar o item "b" da decisão agravada, indeferindo a reserva de honorários advocatícios e a habilitação do Agravado, Dr. Milton Dabul Pompeu de Barros, nos autos da Execução nº 0001374-42.2005.8.11.0051.

Fica ressalvado ao Agravado o direito de perseguir seu crédito honorário pelas vias ordinárias e autônomas competentes em face de quem de direito.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026